Tribunal: TJSP
Processo: 1004998-54.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Falência – Ação revocatória – Venda de imóvel – Decreto de procedência - Decadência descaracterizada – Marco inicial de contagem fixado na data da decisão de extensão dos efeitos da quebra – Preliminar rejeitada – Julgamento antecipado derivado de grave equívoco quanto ao exame da causa de pedir efetivamente deduzida na petição inicial, remissiva ao artigo 130 da Lei 11.101/2005 –

Ementa:
Falência – Ação revocatória – Venda de imóvel – Decreto de procedência - Decadência descaracterizada – Marco inicial de contagem fixado na data da decisão de extensão dos efeitos da quebra – Preliminar rejeitada – Julgamento antecipado derivado de grave equívoco quanto ao exame da causa de pedir efetivamente deduzida na petição inicial, remissiva ao artigo 130 da Lei 11.101/2005 – Inviabilidade da presunção ou da presunção de uma fraude – Negócio jurídico celebrado cerca de três anos e meio antes da decretação da falência – Necessidade de perquirição de uma atuação conjugada do devedor e do adquirente da coisa, o que remete à necessidade de serem realizados atos instrutórios, inclusive diante de requerimento específico formulado – Sentença anulada – Recursos providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000076431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004998-54.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes DIJAMIR
NUNES, MARLI ALVES DOS SANTOS NUNES e MARIO ROBERTO DA SILVA, é
apelado DIJAMIR NUNES ME (MASSA FALIDA) (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.
Sustentou oral a Dra. Caroline Ledis Leite", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554
Apelantes: Dijamir Nunes, Marli Alves dos Santos Nunes e Mario Roberto da Silva
Apelado: Dijamir Nunes Me (Massa Falida) (justiça gratuita)
Interessados: Celso Silva dos Santos e Mara Regina da Silva dos Santos
Comarca: Santo André
Voto 15900
EMENTA
Falência Ação revocatória Venda de imóvel Decreto de
procedência - Decadência descaracterizada
Marco inicial de
contagem fixado na data da decisão de extensão dos efeitos da
quebra Preliminar rejeitada Julgamento antecipado derivado de
grave equívoco quanto ao exame da causa de pedir efetivamente
deduzida na petição inicial, remissiva ao artigo 130 da Lei
11.101/2005 Inviabilidade da presunção ou da presunção de uma
fraude Negócio jurídico celebrado cerca de três anos e meio antes
da decretação da falência Necessidade de perquirição de uma
atuação conjugada do devedor e do adquirente da coisa, o que
remete à necessidade de serem realizados atos instrutórios, inclusive
diante de requerimento específico formulado Sentença anulada
Recursos providos.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra sentença emitida pelo r. Juízo de
Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Santo André,
que julgou procedente ação revocatória, determinada
a reincorporação de bem imóvel alienado à Massa
Falida de Dijamir Nunes-Me, bem como declarada
ineficaz a alienação do imóvel, com determinação de
expedição de mandado dirigido ao 6o Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca da Capital, para
cancelamento do Registro no 11 de sua Matrícula
103.854. Os réus foram, também, condenados ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554 -Voto no
3
mil reais) (fls. 256/259).
Mario
Roberto
da
Silva,
de
início,
noticia ter sido certificado o trânsito em julgado
em 10 de junho de 2019, apesar da interposição de
embargos de declaração. Sustenta que dita certidão
tornou a sentença apta a produzir efeitos, o que lhe
causaria danos graves ou de difícil reparação, assim
como risco de irreversibilidade ante a expedição de
ofícios já concretizada, requerendo concessão do
efeito suspensivo até o julgamento definitivo da
demanda.
Anuncia
hipossuficiência
financeira
e
ausência de atividade, pugnando pelo deferimento da
gratuidade judiciária. Quanto ao mais, argumenta ter
suportado cerceamento de defesa pela recusa de
oitiva
de
testemunha.
Propõe
ter
ocorrido
a
decadência pela decretação da falência ter ocorrido
em 28 de novembro de 2014. Sugere ser equivocado o
entendimento de ser a data de registro da escritura
(27 de maio de 2011) marco para inserção da venda
nos noventa dias anteriores ao primeiro protesto por
falta
de
pagamento,
devendo
ser
tomada
como
referência a data da lavratura da escritura (15 de
abril de 2011). Assevera ter obtido todas as
certidões
para
verificação
da
regularidade
do
imóvel, assim como das pessoas físicas com as quais
negociou, apontando que a compra do imóvel foi
anterior ao primeiro protesto em face da empresa (8
de agosto de 2011) e à propositura do pedido de
falência (21 de novembro de 2013), o que comprova
sua boa-fé. Alega que a existência de conta de
consumo em nome da esposa do alienante não comprova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554 -Voto no
4
a alegada fraude, tratando-se de mero esquecimento
de transferência da titularidade da conta de consumo
por si (adquirente), inexistente prova cabal de dito
conluio. Pede a concessão do efeito suspensivo, em
caráter liminar, o conhecimento do recurso e seu
provimento, para anulação da sentença recorrida ou
sua reforma (fls. 280/303).
Dijamir Nunes e Marli Alves dos Santos
Nunes, anunciando hipossuficiência financeira, pedem
concessão
dos
benefícios
da
Justiça
gratuita.
Argumentam que seu recurso de apelação é tempestivo,
pugnando pela anulação da certidão de trânsito em
julgado da sentença, assim como pelo deferimento do
efeito suspensivo ao recurso. Alegam ter se operado
a decadência, assim como terem suportado cerceamento
de defesa. No mais, sustentam que a transferência da
propriedade do imóvel ocorreu por meio de escritura
pública, lavrada um mês antes do início do período
suspeito. Aduzem que a apelada não comprovou a
alegada
fraude,
ausente
“consilium
fraudis”.
Requerem a concessão da gratuidade judiciária, a
concessão
liminar
de
efeito
suspensivo,
o
conhecimento da apelação e seu provimento para
anulação da sentença ou sua reforma (fls. 309/331).
Mario
Roberto
da
Silva
informa
a
concessão do efeito suspensivo por meio de petição
autônoma
apresentada
(Processo
no
2138452-
92.2019.8.26.0000) e que foi expedido ofício para
que o Oficial do 6o Registro de Imóveis da Comarca
da Capital desconsidere determinação anterior de
cancelamento de registro (fls. 396).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554 -Voto no
5
A apelada, em contrarrazões, impugna os
pedidos de gratuidade judiciária formulados pelos
apelantes e pede o reconhecimento de deserção dos
recursos. Afirma que Mario Roberto da Silva não
explicou a relevância e a pertinência da oitiva de
testemunha arrolada, tratando-se de corretora, que
teria intermediado o contrato de compra e venda do
imóvel, negociação que poderia ser comprovada por
documentos. Argumenta que Dijamir Nunes e Marli
Alves dos Santos Nunes aduziram serem pertinentes
apenas que as provas estritamente documentais, não
podendo se valer da arguição de cerceamento de
defesa. Esclarece que a falência foi decretada em 28
de
novembro
de
2014,
mas
seus
efeitos
foram
estendidos a Dijamir Nunes e demais empresas por
decisão de 15 de abril de 2015, publicada em 18 de
abril de 2015. Sustenta que a contagem do prazo
decadencial se iniciou em 18 de abril de 2015,
encerrando-se em 18 de abril de 2018, data posterior
à distribuição da demanda (07 de março de 2018).
Assevera que o imóvel foi transferido em 27 de maio
de 2011, dentro do prazo de noventa dias anteriores
ao primeiro protesto por falta de pagamento. Afirma
ter sido comprovado o conluio pelas contas de
consumo muito tempo após a suposta venda, sugerindo,
também, que os textos das petições dos apelantes são
idênticos. Requer, por fim, o indeferimento da
gratuidade judiciária, o reconhecimento da deserção,
a manutenção da sentença e a majoração dos
honorários advocatícios (fls. 399/412).
O
Ministério
Público,
por
sua
vez,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554 -Voto no
6
esclarece, de início, não ter sido oportunizada sua
manifestação antes da sentença, apesar da obrigatoriedade de sua intervenção. Expressa entendimento de não haver, no caso concreto,
nulidade insanável por ter sido a sentença proferida
de forma condizente com as provas, as quais
evidenciam ter sido concretizada uma fraude. Opina
pela
rejeição
das
preliminares
de
gratuidade
judiciária, cerceamento de defesa e de decadência,
assim como pelo desprovimento dos recursos (fls.
435/439).
Foi apresentado parecer da I. Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo
indeferimento dos pleitos de gratuidade judiciária,
assim
como
pela
rejeição
das
preliminares
e
desprovimento dos recursos (fls. 450/454).
Os pedidos de concessão de gratuidade
judiciária foram indeferidos (fls. 456/462) e,
intimadas,
ambas
as
partes
recolheram
custas
recursais (fls. 467 e 471).
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 447).
É o relatório.
A
autora
ajuizou
a
presente
ação
revocatória, narrando, em síntese, que a falência de
Dijamir Nunes ME foi decretada em 28 de novembro de
2014, tendo sido fixado termo legal, nos termos do
artigo 99, inciso II da Lei 11.101/2005, nos 90
(noventa) dias anteriores ao primeiro protesto por
falta de pagamento (fls. 17/20). Relata ter sido
providenciada
a
lacração,
a
arrecadação
e
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554 -Voto no
7
avaliação de bens componentes da massa ativa, tendo
sido arrecadado patrimônio total avaliado em apenas
R$ 2.018,20 (dois mil e dezoito reais e vinte
centavos). Informa que os efeitos da falência foram
estendidos
a
Dijamir
Nunes,
Estrelar
Portões
Automáticos Eireli e New Port Indústria e Comércio
Ltda. Afirma ter sido arrecadada metade ideal do bem
imóvel correspondente à Matrícula 37.769 do 2o
Registro de Imóveis da Comarca de Santo André,
mantido seu domínio em nome de Dijamir Nunes e
constatado que foi efetivada a venda do bem imóvel
matriculado sob o número 103.854 junto ao 6o
Registro de Imóveis da Comarca da Capital nos 90
(noventa) dias anteriores ao primeiro protesto por
falta de pagamento, mediante registro datado de 27
de maio de 2011, figurando como adquirentes Celso
Silva dos Santos, Maria Regina da Silva dos Santos e
Mario Roberto da Silva. Aduz que, apesar da suposta
alienação ter ocorrido em 2011, a conta de consumo
de energia de dito imóvel permanecia em nome de
Marli Alves dos Santos (esposa de Dijamir Nunes) até
novembro de 2013. Alega que a escrituração de livros
fiscais não corrobora a condição financeira para
aquisição de bens imóveis pelo falido. Assevera que
Dijamir Nunes, ciente das condições financeiras das
empresas, priorizou aquisição de bens que favoreciam
seu patrimônio pessoal, tendo sido demonstrada a
confusão patrimonial e o desvio de finalidade das
empresas falidas, reconhecida a má administração
pelo próprio Dijamir Nunes. Destaca que o Dijamir
Nunes foi citado no endereço da empresa PP Portões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554 -Voto no
8
Automáticos, cujo número de telefone é o mesmo das
empresas falidas, sendo uma “extensão da Av. da Paz,
primeira a ter a falência decretada”. Sustenta que
Dijamir Nunes pratica atos atentatórios à dignidade
da Justiça pela venda de bem imóvel, mantendo gastos
e consumos, com a finalidade de ocultar sua
propriedade; dilapida patrimônio da pessoa jurídica
a ponto de inexistirem bens a serem arrecadados;
figura como réu em processo de falência e constituiu
outra empresa (Estrelar Portões); atua, mesmo após a
decretação de quebra, em empresa de titularidade de
sua filha, utilizando os mesmos telefones. Frisa ter
sido demonstrada conduta volitiva e “consilium
fraudis”. Requer concessão de gratuidade judiciária,
a antecipação de tutela com o sequestro do bem
imóvel enfocado e a procedência da ação para
desconstituição do ato jurídico viciado para que o
bem seja reincorporado ao patrimônio do requerido
para pagamento dos credores habilitados na massa
falida, a declaração de ineficácia da alienação e o
cancelamento do registro na respectiva matrícula
(fls. 01/15).
Foi determinada a averbação da existência
desta demanda na matrícula do bem imóvel enfocado e
foram concedidos os benefícios da Justiça gratuita
(fls. 107).
Foram
apresentadas
contestações
(fls.
122/129 e 192/204) e réplicas (fls. 176/179 e
243/245).
Mário
Roberto
da
Silva
requereu
a
produção de prova oral e indicou uma testemunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554 -Voto no
9
(fls. 253), ao passo que Dijamir Nunes e Marli Alves
dos Santos Nunes pleitearam julgamento antecipado
(fls. 254).
Julgada procedente a ação revocatória, a
sentença atacada deu por ineficaz a enfocada venda
feita por Marli Alves dos Santos Nunes e Dijamir
Nunes em favor de Mara Regina da Silva Santos e
Mario Roberto da Silva, sobrevindo a interposição
dos presentes recursos.
Para
a
apreciação
dos
reclamos,
é
imprescindível ter em conta que a falência de
Dijamir Nunes ME foi decretada em 28 de novembro de
2014, sendo fixado o termo legal da falência noventa
dias antes da data do primeiro protesto por falta de
pagamento conhecido (este datado de 8 de agosto de
2011) (fls.17/20 e 22), tendo sido, em 15 de abril
de 2015, estendidos os efeitos da quebra a todo o
patrimônio de Dijamir Nunes, como pessoa física, e a
Estrelar
Portões
Automáticos
Eireli,
New
Port
Indústria e Coméricio Ltda e Marli Barros Nunes
Oliveira Máquinas.
Desta sequência de datas, extrai-se que
não é viável reconhecer a decadência alegada. A ação
revocatória foi ajuizada em 7 de março de 2018,
quando ainda não havia sido ultrapassado os três
anos previstos no artigo 132 da Lei 11.101/2005,
fixado o marco inicial temporal para a contagem de
tal prazo decadencial na data em que foi, por via de
decisão interlocutória, estabelecida a extensão dos
efeitos da falência sobre todo o patrimônio de
Dijamir Nunes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554 -Voto no
10
O indeferimento de um primeiro pedido de
extensão consta da sentença decretatória da falência
e, só quando foi deferido um pedido renovado,
reconhecido o abuso em detrimento da comunidade de
credores
(fls.180/182),
foi
deferido,
tornou-se
possível o pleito de revogação em pauta. Assinala-se
que a extensão dos efeitos da falência foi objeto de
questionamento específico no Agravo de Instrumento
2083248-05.2015.8.26.0000,
tendo
esta
Câmara
Reservada mantido a decisão aqui referida e que, sem
dúvida, serve de marco temporal inicial para a
contagem do prazo decadencial, que, repita-se, não
foi
ultrapassado,
mantendo
íntegro
o
direito
subjetivo invocado pela recorrida.
Fica rejeitada, portanto, a preliminar
levantada,
passando-se
ao
exame
englobado
do
restante das questões formuladas nos apelos.
É preciso, neste âmbito, expor as conclusões da leitura da petição inicial, da
contestação, da réplica e da sentença, com o que não
pode se deixar de reconhecer assistir razão aos
recorrentes.
A sentença atacada, ao apreciar o pleito
de desconstituição da eficácia da transmissão da
propriedade do imóvel correspondente ao Apartamento
n.51 do edifício localizado na Estrada das Lagrímas,
n.3.621, Subdistrito do Ipiranga, Município de São
Paulo (matriculado sob o número 103.854 junto ao 6o
Registro de Imóveis da Comarca da Capital), consumou
um grave equívoco, afirmado o enquadramento da
conjuntura fática nos incisos I a III do artigo 129

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554 -Voto no
11
da Lei 11.101/2005 e deixada de lado a causa de
pedir efetivamente deduzida na petição inicial, a
qual remete, precisa e especificamente, ao artigo
130 deste mesmo diploma legal, realizado julgamento
antecipado.
Com efeito, os incisos I a III do
referido artigo 129 referem-se ao pagamento de
dívida não vencida no termo legal, ao pagamento de
dívida por meio extraordinário no termo legal e à
constituição,
no
termo
legal
da
falência,
de
garantia real para dívida anterior. Não se cogita,
porém, de nenhuma destas hipóteses.
Na
peça
inaugural,
é
proclamada
a
consumação de uma fraude e a incidência do artigo
130 da Lei 11.101, o que não foi perquirido.
É
feita,
na
sentença,
também,
uma
incorreta remissão ao artigo 158 do Código Civil de
2002 (correspondente ao artigo 106 do Código Civil
de 1916), não sendo dada a devida atenção ao
regramento especial da ineficácia e revogação de
atos na falência, introduzido, em nosso país, pelo
Decreto 917/1890 (artigos 29 a 35) e reproduzido na
Lei 859/1902 (artigos 35 a 41), na Lei 2.024/1908
(artigos 55 e 56) e no Decreto-Lei 7.661/1945
(artigos 52 e 53) e que sobrevive, mantidas as
mesmas características fundamentais, até os dias
atuais, na Lei 11.101 (Ricardo José Negrão Nogueira,
Ineficácia e Revogação de Atos Praticados Antes da
Falência, in “Direito Falimentar e a Nova Lei de
Falências e Recuperação de Empresas”, Coord. Luiz
Fernando Valente de Paiva, Quartier Latin, São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554 -Voto no
12
Paulo, 2005, pp. 489-90).
Afirmou-se,
para
sustentar
o
reconhecimento da ineficácia do ato em destaque, que
a venda foi “registrada no R.I. dentro do termo
legal da falência” (fls.258). O registro, com
efeito, data de 27 de maio de 2011 (fls.51),
enquanto o início do termo legal da falência remete
ao dia 10 de maio de 2011 (fls.17/20 e 22); porém, o
inciso VII do artigo 129 só faz recair a imediata
ineficácia sobre os registros realizados após a
decretação da falência, o que só ocorreu no ano de
2014, de maneira que a comparação entre a data do
registro e a data do início do termo legal da
falência não ostenta a relevância indicada.
Foi incorreta a conclusão tirada, o que
implica não haver sido observada a incontornável
necessidade de averiguar a concretização de uma
fraude.
A
partir
da
discriminação
feita
nos
artigos 129 e 130 da Lei 11.101, pretende-se fazer
promover a integração ou o retorno de bens na massa
falida, em benefício da comunidade de credores,
preservada a validade dos atos de alienação ou
oneração, mas sem que estes atos, desde que presente
o enquadramento legal, possa ser oponíveis à massa.
As regras positivadas contidas em ambos
os dispositivos legais atuam no plano da eficácia.
O artigo 129, desde logo, discrimina atos
tidos como imediatamente ineficazes, sem qualquer
investigação sobre a fraude. São enumerados tipos,
de maneira que a ineficácia resulta pura e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554 -Voto no
13
simplesmente do enquadramento na hipótese legal, sem
qualquer outra indagação, apresentado um rol taxativo. Estes atos enumerados são tidos
imediatamente como incompatíveis com a falência e o
elemento objetivo do dano é o elemento fundamental
do preceito.
Não
é
necessária,
a
partir
do
enquadramento no artigo 129, a propositura de ação
específica para o reconhecimento da ineficácia de um
ato (se bem que seja comum, o ajuizamento da ação
declaratória
correspondente),
podendo
ocorrer
o
simples reconhecimento incidental, mesmo de ofício
(preservados o contraditório e a ampla defesa,
recomendando-se
a
instauração
de
incidente
separado), podendo a massa, em demanda separada,
também, utilizar a alegação de ineficácia como
defesa.
Esta primeira hipótese, porém, não está
sendo objeto de perquirição neste feito, mas, isso
sim, a do dispositivo legal seguinte.
O artigo 130 não contém uma enumeração. É
contemplada, pura e simplesmente, a hipótese de
fraude, isto é, a consecução de ato com a intensão
de prejudicar os credores, cabendo seja provada a
formação do conluio e o dano resultante do ato. Os
dois elementos se conjugam, não importando a época
em que um dado ato foi praticado, mostrando-se
imprescindível o ajuizamento de ação específica, a
ação revocatória, que apresenta familiaridade com a
ação pauliana, se bem que a legitimidade de parte é
estabelecida de maneira distinta e os elementos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554 -Voto no
14
causa de pedir se conjugam de maneira peculiar à
falência, persistindo uma distinção nítida.
Não há, diante da ação revocatória, a
limitação temporal do termo legal da falência
(Ricardo Tepedino, Comentários à Lei de Recuperação
de Empresas e Falência, Coord. Paulo F. C. Salles de
Toledo e Carlos Henrique Abrão, Saraiva, São Paulo,
2005, pp.359-60) e o importante, então, como neste
caso concreto, é a comprovação da fraude, porquanto
o “eventus damni” não precisa ser provado (mantido
um nexo de causa e efeito entre o ato atacado e uma
perda patrimonial), não se cogitando, evidentemente,
da confirmação da insolvência, dada a situação
clamorosa derivada da noticiada arrecadação de bens
em valor inferior a R$3.000,00 (três mil reais).
O “concilium” deriva do conhecimento de
que o ato prejudicará os credores e, mesmo assim, as
partes negociais prosseguem com sua prática. Não
basta, neste ponto, inclusive, a intenção do devedor
de prejudicar os credores, é preciso que o terceiro
tenha consciência das consequências funestas do ato
(Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado,
Atual. Vilson Rodrigues Alves, Bookseller, Campinas,
2003, Vol.28, n.3.370, p.431).
Na
espécie,
a
fraude,
como
elemento
fundamental da composição da causa de pedir de
qualquer ação revocatória, não foi perquirida. Ela
foi tratada como se estivesse pressuposta, afirmada,
como
acima
exposto,
uma
hipótese
típica
de
ineficácia imediata.
A atuação de pessoas com parentesco, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554 -Voto no
15
clandestinidade do ato, a permanência de bens
alienados na posse do devedor, a falta de causa para
o ato, o preço vil e a multiplicidade de atos
sequenciais e com a finalidade de encobrir a verdade
são fatos muito indicativos da presença do vício;
porém, disso não se cogitou.
Pela parte autora, para respaldar seu
pleito, é reportada a manutenção das contas de
consumo de energia elétrica referentes ao imóvel
negociado em nome de Marli Alves dos Santos Nunes,
esposa de Dijamir Nunes, sobre quem os efeitos da
falência foram estendidos, mantidos comprovantes de
pagamento nos escritórios da falida.
Este elemento fático, porém, precisaria
ser considerado em conjunto com os dados extraídos
das tratativas e do pagamento do preço, mesmo porque
a compra e venda foi celebrada cerca de três anos e
meio antes da falência ser decretada.
O apelante Mário Roberto da Silva, como
adquirente, nega sua má-fé e indicou a corretora que
intermediou a compra do imóvel em apreço para ser
ouvida na qualidade de testemunha, mas isso foi
desconsiderado.
Tendo sido invocado o artigo 130 da Lei
11.101, há a necessidade de perquirição de uma
atuação conjugada do devedor e do adquirente da
coisa, não sendo viável uma presunção de fraude, o
que remete à necessidade de serem realizados atos
instrutórios.
Com efeito, não se faz possível a solução
do
litígio
somente
a
partir
dos
elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004998-54.2018.8.26.0554 -Voto no
16
documentais constantes dos autos, não se sabendo
qual o conteúdo potencializado pela colheita de
testemunhos
ou
depoimentos
pessoais,
que,
sem
nenhuma dúvida, é pertinente com o quadro legal e
processual, razão pela qual não seria viável aplicar
o disposto no artigo 355, inciso I do CPC de 2015
(correspondente ao artigo 330, inciso I do CPCde
1973).
Tudo somado, a única alternativa possível
é a anulação da sentença atacada, viabilizando seja,
mediante a designação de audiência, efetivada a
colheita de prova oral, com a devida perquirição da
presença (ou não) do “consilium fraudis”, desde já
ressalvada a ausência de decadência.
Dá-se, por isso, provimento aos apelos,
nos termos acima.
Fortes Barbosa
Relator